Tribunal: TJBA
Processo: 0003770-22.2010.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0003770-22.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: ELIANE NEILMA CONCEICAO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAINE SACRAMENTO SANTOS, MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO OFICIAL. AGENTE PÚBLICO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município de Ilhéus por danos decorrentes de acidente envolvendo veículo oficial conduzido por servidor público, afastando a alegação de inexistência de responsabilidade sob o fundamento de que o agente não estaria em horário de expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos, diante da forma de intimação eletrônica da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Município, inclusive quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema eletrônico considera-se realizada na data da consulta no portal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, prevalecendo sobre a publicação no DJEN.

Iniciado o prazo em 07/11/2025, após ciência registrada em 06/11/2025, e aplicado o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, os embargos opostos em 17/11/2025 são tempestivos.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Município, afirmando que a ausência de horário formal de expediente não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva quando o dano decorre da utilização de veículo oficial por agente público nessa qualidade.

A responsabilidade prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal alcança atos praticados por agente público nessa condição, especialmente quando há vínculo com bem público utilizado no evento danoso.

O uso irregular do veículo oficial não afasta automaticamente a responsabilidade do ente público perante terceiros, inexistindo prova de fato exclusivo da vítima ou de terceiro apto a romper o nexo causal.

O acórdão apreciou a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ao afirmar a inexistência de elementos capazes de afastar o nexo causal, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

Não há erro material quanto à identificação do sujeito passivo, pois o acórdão indicou corretamente o Município de Ilhéus como parte condenada.

Inexistem vícios a justificar a integração do julgado, tampouco caráter manifestamente protelatório que autorize a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica da Fazenda Pública considera-se realizada na data da consulta no portal, prevalecendo sobre a publicação no DJEN, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente.

A responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não se restringe ao horário formal de expediente, alcançando atos praticados por agente público nessa qualidade, inclusive quando utiliza veículo oficial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 183; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.